Tribunal: TJSP
Processo: 2155233-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel alienado fiduciariamente (unidade condominial). Artigo 835, XII, do CPC. Direitos dotados de expressão econômica. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Julgadora. Decisão reformada. Recurso provido.